Tribunal: TJMT
Processo: 1000306-45.2025.8.11.0049
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000306-45.2025.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto, Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELADO), HELDER PEREIRA DA SILVA - CPF: 104.700.152-76 (APELANTE), EDENIR PAULISTA SOLIS DOS SANTOS - CPF: 603.744.201-06 (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON EVARISTO FERREIRA - CPF: 045.480.966-20 (VÍTIMA), LUIZ MARQUES DA COSTA - CPF: 361.485.041-20 (VÍTIMA), RENILZA MENDES PEREIRA - CPF: 999.175.562-49 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO PAES DE OLIVEIRA - CPF: 870.198.502-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIENE CHAVES MARTINS - CPF: 008.210.791-23 (VÍTIMA), VICTOR ALEXANDRE NERES DA SILVA - CPF: 052.088.831-63 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE FURTO E ROUBO MAJORADOS.
PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL
.

REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONFIRMAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA.
MÉRITO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO CRIME DE ROUBO.
IMP
ROCEDÊNCIA
. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA FIRME E HARMÔNICA AMPARADA PELA ADMISSÃO INFORMAL DO RÉU AOS FAMILIARES E PELA CONEXÃO FÁTICA COM OS DEMAIS DELITOS.
DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO REPOUSO NOTURNO.
INVIÁVEL. REDUÇÃO DA VIGILÂNCIA CARACTERIZADA.
DETRAÇÃO PENAL.
MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA INSUFICIENTE PARA ALTERAÇÃO DE REGIME. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto em face da sentença que condenou o recorrente à pena de 11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 39 (trinta e nove) dias-multa. A condenação refere-se à prática dos delitos previstos no artigo 155, § 1º (Fato 01); artigo 155,
caput
(Fato 02); artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (Fato 03); e artigo 157, § 2º-A, inciso I (Fato 04), todos do Código Penal, sob as regras do concurso material e da continuidade delitiva.

II. Questão em discussão:

2. Há quatro questões em discussão: (I) a alegação preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal
,
realizado na fase inquisitorial
,
por inobservância ao artigo 226 do CPP; (II) o pedido de absolvição quanto a um dos crimes de roubo (Fato 04) por alegada insuficiência probatória de autoria; (III) o pleito de decote da majorante do repouso noturno em relação ao crime de furto (Fato 01
);
e (IV) a aplicação da detração penal para fins de fixação de regime inicial mais brando.

III. Razões de decidir:

3. A tese preliminar confunde-se com o mérito e deve ser rechaçada, visto que o reconhecimento pessoal foi ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório, e encontra-se amparado por provas independentes e robustas.

4. O pleito absolutório por insuficiência probatória é improcedente, porquanto a materialidade e a autoria do roubo (Fato 04) estão cabalmente demonstradas pelo depoimento firme e coeso da vítima, amparado pela conexão fática com os demais delitos da sequência criminosa e pelas admissões da prática ilícita feitas pelo réu aos seus familiares.

5. A causa de aumento referente ao repouso noturno (Fato 01) deve ser mantida. Restou comprovado que o furto ocorreu em horário noturno, período em que a vigilância sobre o patrimônio é naturalmente reduzida, sendo irrelevante o fato de a vítima direta estar dormindo ou de existirem outras pessoas acordadas em locais diversos da propriedade.

6. A análise da detração penal é
inócua
nesta fase processual, pois o cômputo do tempo de prisão provisória (aproximadamente cinco meses) não é suficiente para alterar o marco legal que impõe o regime fechado, visto que o saldo de pena remanescente é superior a 8 (oito) anos, competindo ao Juízo da Execução Penal a análise da matéria.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

"1. O descumprimento das formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal não configura causa de nulidade se o reconhecimento for ratificado em juízo e amparado por outros elementos de prova independentes."

"2. A palavra firme e coesa da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais, sendo suficiente para fundamentar a condenação e afastar a tese absolutória quando amparada por outros elementos dos autos, como a conexão fática com os demais delitos e os relatos de familiares aos quais o réu admitiu a prática ilícita."

"3. A incidência da majorante do repouso noturno exige apenas que a conduta ocorra durante a noite, período em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável, sendo irrelevante se a vítima estava efetivamente dormindo no instante da subtração."

"4. Compete ao Juízo da Execução Penal a análise da detração quando o tempo de prisão cautelar for insuficiente para promover a alteração do regime prisional inicial fixado na sentença condenatória."

Dispositivos relevantes citados:

CP,
arts
. 33, § 2º, 'a', 155,
caput
e § 1º, e 157, § 2º, II e § 2º-A, I. CPP,
arts
. 226 e 387, § 2º. LEP, art. 66.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ, Tema 1087.

TJMT, Enunciado Orientativo n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
2123492/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Helder Pereira da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica/MT, que o condenou à pena de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
, além de 39 (trinta e nove) dias-multa, em regime inicial
fechado
, pela prática dos delitos previstos no artigo 155, § 1º (Fato 01); artigo 155,
caput
(Fato 02); artigo 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I (Fato 03); e artigo 157, § 2º-A, inciso I (Fato 04), todos do Código Penal, observadas as regras do concurso material e da continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, a Defesa suscita, preliminarmente, a
nulidade do reconhecimento pessoal
realizado na fase inquisitorial em relação ao quarto fato (roubo contra a vítima Eliene), por inobservância às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal.

No mérito, requer a
absolvição
do apelante quanto ao referido
crime (Fato 04)
, alegando insuficiência probatória de autoria.

Subsidiariamente, pleiteia o
decote da majorante
do repouso noturno em relação ao crime de furto (Fato 01) e a aplicação da
detração penal
para fins de fixação de regime inicial mais brando.

Em contrarrazões, o
Ministério Público
pugnou pelo
desproviment
o
do recurso.

Na sequência, a douta
Procuradoria-Geral de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto.

É o relatório.

À douta
revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL

A Defesa alega, preliminarmente, a nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede inquisitiva referente ao quarto fato (roubo contra a vítima Eliene Chaves Martins), apontando a não observância ao procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Acrescenta a essa alegação a insuficiência do conjunto probatório decorrente dessa suposta nulidade, requestando, por tais motivos, a absolvição.

Ademais, a matéria arguida a título de preliminar é intimamente relacionada ao mérito da causa (prova da autoria delitiva), motivo pelo qual reputo conveniente a análise conjunta, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“Se a preliminar arguida pela defesa se confunde com o mérito recursal, deve ser analisada em conjunto com a questão meritória. 1.2. (...)”
(N.U 1000574-05.2023.8.11.0006, Câmaras Isoladas Criminais, Rondon
Bassil

Dower
Filho, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 18/12/2023).

Portanto, em que pese já pudesse rejeitar a preliminar arguida, deixo para analisá-la juntamente com o mérito.

Tratando-se de matérias estreitamente relacionadas, confundindo-se a tese preliminar com a de mérito, faz-se conveniente a análise conjunta.

MÉRITO.

Em breve síntese, ressai da denúncia a seguinte narrativa fática:

“(...)
no dia 02 de fevereiro de 2025, durante repouso noturno, em uma propriedade rural localizada em Vila Rica/MT, o denunciado
HELDER PEREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade,
subtraiu
para si,
durante repouso noturno
e
mediante rompimento de obstáculo
,

coisa alheia móvel, consistente em (01) um rifle, marca CBC, n° de série ESE4303254, pertencente vítima Luiz Marques da Costa. (
fato 01
)

Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e local do fato 01, o denunciado
HELDER PEREIRA DA SILVA
, com consciência e vontade,
subtraiu
para si,
durante repouso noturno
e com
destreza
,

coisa alheia móvel, consistente em (01) motocicleta Honda, marca NXR160, placa PZA0435, pertencente a vítima Edilson Evaristo. (
fato 02
)

Outrossim, ressai dos autos que, no dia 03 de fevereiro de 2025, por volta das 04h20min, no Posto de Combustível Isis, o denunciado
HELDER PEREIRA DA SILVA
e outro suspeito ainda não identificado,
em concurso de 2 (duas) ou mais pessoas
, com consciência e vontade, com unidade de desígnios,
com emprego de violência e grave ameaça exercidas por meio de arma de fogo
que fora subtraída na Fazenda Vila Rica (
fato 01
),
subtraiu
para si, coisas alheias móveis, consistentes em R$ 50,00 (cinquenta reais) do posto de gasolina e (01) um smartphone marca
pocophone
, pertencente a vítima Victor Alexandre Neres. (
fato 03
)

Consta ainda do caderno investigativo que após o fato 03, por volta das 05h20min, o denunciado
HELDER PEREIRA DA SILVA
, com consciência, vontade e unidade de desígnios, com emprego de violência e grave ameaça exercidas por meio de arma de fogo e pilotando uma motocicleta (ambos subtraídos na Fazenda Vila Rica (
fato 01 e fato 02
)),
subtraiu
, para si, coisa alheias móveis, consistente em (01) smartphone, pertencente a vítima Eliene Chaves Martins. (
fato 04
)

Consoante relatado nos autos, a vítima Luiz Marques da Costa, trabalhador e residente na Fazenda Vila Rica, compareceu à delegacia noticiando um furto ocorrido em sua residência. Segundo Luiz, o suspeito teria removido a tela de proteção da janela, invadido a casa e furtado um rifle que estava guardado no guarda-roupas. Ele também afirmou que passou a noite anterior na cidade de Vila Rica/MT, retornando à fazenda apenas às 4h da manhã, o que significa que não havia ninguém em casa na noite do furto.

Posteriormente, consta dos autos que o senhor Edilson Evaristo Ferreira, gerente da Fazenda Vila Rica, compareceu à delegacia para comunicar o furto de uma motocicleta de propriedade da fazenda, bem como relatou que na propriedade possui diversos veículos, todos desligados com as chaves na ignição.

A vítima Edilson Evaristo Ferreira, por sua vez, informou que no dia anterior passou o dia na casa do sogro e voltou à fazenda por volta das 19h30min, momento em que viu uma motocicleta estacionada em frente à sua casa, como de costume.

Na manhã seguinte, ao acordar por volta das 05h30min, percebeu que a motocicleta não estava mais no local. Durante uma reunião matinal de funcionários, que ocorre diariamente em frente ao escritório da fazenda, Edilson perguntou se alguém havia pegado a motocicleta. Nesse momento, Tiago, padrasto de Helder Pereira da Silva, informou que Helder não dormiu em casa naquela noite e que provavelmente teria levado o veículo.

Adiante, Edilson Evaristo Ferreira relatou que Helder entrou em contato com
Elcion
, que também é funcionário da fazenda, e afirmou que estava com a motocicleta e não tinha a intenção de devolvê-la.

Não obstante, no dia 03 de fevereiro de 2025, a vítima Victor Alexandre Neres da Silva, vigilante noturno do Posto de Combustíveis Ísis, compareceu à sede do 23° BPM, relatando que dois homens chegaram a pé, vindos da parte inferior do posto, pela Avenida Perimetral Leste, e entraram no pátio do estabelecimento. Ambos portavam armas de fogo e renderam o vigilante, subtraindo um aparelho celular modelo Poco X6 Pro 256GB preto (IMEI 868983071982365) e a quantia de R$ 50,00, provenientes da venda de combustíveis durante seu plantão.

Se não bastasse, Eliene Chaves Martins compareceu à sede do 23° BPM para relatar que foi assaltada por volta das 5h20 da manhã, enquanto se dirigia ao trabalho. Segundo a ofendida, o crime ocorreu em frente ao Mercadinho Cristal, no bairro Vila Nova, quando o suspeito abordou a vítima, sacou uma arma de fogo e disse: "perdeu, passa o celular". Diante da ameaça, Eliene entregou seu smartphone Motorola Moto G34 5G, de cor azul, cuja tela principal exibe uma foto sua. O criminoso guardou o aparelho no bolso e fugiu.
..” (id.
323576948
).

Após regular processamento, o Juízo singular prolatou a sentença condenando o réu, ora apelante, pela prática dos crimes de furto e roubo narrados na inicial acusatória.

PRETENSA
A
BSOLVIÇÃO

(FATO 04)
, ROUBO MAJORADO.

A
materialidade
delitiva está
devidamente comprovada
pelo
s

boletins de ocorrência (ids.
323576891
,
323576866
,
323576895
a
323576901
), termos de apreensão (id.
323576918
)
; relatório de investigação (id. 323577033)
e pel
as demais provas constantes dos autos
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das provas e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal, em sede inquisitiva e em juízo.

Em juízo,

o apelante
Hélder Pereira da Silva
optou por exercer seu direito constitucional
de permanecer em silêncio
.

Por
sua vez,
a
vítima
do roubo em questão (Fato 04),
E
liene Chaves
Martins
,
em
juízo, descreveu com firmeza a dinâmica do assalto ocorrido por volta das 05h20min:
"Aí eu
tava
indo, quando apareceu aquela pessoa de moto sem capacete. Aí passou por mim aí no médio de uns 5 m, ele voltou para trás. Aí chegou... quando chegou perto

ele falou assim: 'Perdeu'. E apontou a arma para mim e pediu para passar o celular"
.

A ofendida ressaltou o temor vivenciado:
"Aí eu fiquei muito nervosa, quase não
t
ava

conseguindo abrir a bolsa. Ele falava: 'Anda logo, anda logo'. Até que eu consegui abrir a bolsa. Entregou o celular para ele e ele foi embora, seguiu para frente"
.

Muito embora tenha relatado que a moto
"parecia que era uma cor azul com branco"
e que a arma utilizada era
"pequena"
,
"provavelmente é um revólver"
, Eliene foi categórica ao confirmar a identidade do assaltante a partir da imagem apresentada:
"E me mostrou a foto dele. Realmente era a pessoa mesmo".

A autoria e o
iter criminoso
do apelante não se fiam apenas nesse reconhecimento, mas encontram robusto alicerce nas declarações das demais vítimas da sequência de delitos ocorridos na mesma madrugada.

A
vítima Edilson Evaristo Ferreira
, ouvida em juízo, relatou o furto de sua motocicleta (Fato 02), asseverando que o próprio réu confessou a posse do veículo por telefone:
"Não, realmente
tô
com a moto, mas não vou devolver a moto agora, não, vou levar só de noite"
. Edilson elucidou, ainda, que o apelante se apossou do armamento (Fato 01) utilizado nos assaltos que se seguiram:
"Pulou a janela do quarto do São Luís e furtou essa arma e foi pra cidade com a minha moto e a arma do S
ão
Luiz"
.

Por sua vez, a
vítima Luís Marques da Costa
, ouvida judicialmente, confirmou ser o proprietário do armamento furtado pelo réu de dentro de seu quarto, o qual passou a ser ostentado pelo acusado:
"É um

riflezinho
a 7022 e aí ele também ficou postando o vídeo dela, tudo [...] Fez o vídeo só aparecendo a arma"
.

A conexão temporal e factual é chancelada pela
vítima do roubo ao posto de combustível (Fato 03), Victor Alexandre Neres da Silva
que, em juízo,
relatou a ação delituosa
ocorrida momentos
antes da abordagem a Eliene
, às 4h20min. Victor narrou a investida por um comparsa (menor) com um
revólver pequeno
, seguido imediatamente pelo apelante portando a arma longa furtada:
"Aí já logo já veio o outro armado com a espingarda, né? [...] eu acredito que era uma era uma 22, né, de cano longo"
.

Em juízo, Victor não hesitou ao realizar o reconhecimento pessoal de Hélder:
"Agora que eu vi ele na chamada de vídeo, aí claramente dá para reconhecer que seria ele"
.

Desta forma, as declarações da ofendida Eliane foram ratificadas pelas vítimas
Edilson, L
uís e Vitor
as quais narram o furto/roubo da motoc
icleta e do material bélico
utilizado
pelo apelante para praticar o crime em desfavor de Eliane.

Ademais,
a prova oral e o dolo do agente
também forma confirmados
pelos depoimentos
prestados p
elos
informantes em juízo. A
genitora do réu,
Renilza
Pereira
,
verberou
que o filho lhe
confidenciou, por meio de

mensagem
,

a prática ilícita
. Na ocasião o apelante
:
"mandou o áudio para mim [...] E falou para mim que tá muito arrependido do que ele fez"
.

De igual modo,
o

padrasto do acusado, Tiago Paes de Oliveira
, atestou
,
em juízo
,
que o réu
evadiu-se
do local durante a madrugada com os objetos:
"eu levantei, né, 6 horas e aí eu não
vi ele
na cama lá. Aí eu não sabia também para onde
tava
"
.

Quanto ao
RECONHECIMENTO DE PESSOAS
, a
análise jurídica desse acervo evidencia que os elementos probatórios se entrelaçam de forma orgânica. A identificação do réu pela vítima Eliene (Fato 04) não figura como elemento isolado, mas sim como a última etapa de um encadeamento fático amplamente comprovado pelas demais vítimas e pelas admissões feitas pelo próprio réu a seus familiares e ao gerente da fazenda.

A

sequência delitiva
,

que teve
início com
o furto da moto
cicleta
e do rifle (Fatos 01 e 02)
,

culminou nos roubos
subsequentes (
Fatos 03 e 04)
. É ine
gável
que o

apelante conduzia
a
moto e
utilizava o armamento
subtraído para

intimidar as
vítimas.
Desse modo, o
conjunto probatório
judicializado
é
robosto
e
suficiente,
justificando a
manutenção do édito condenatório.

Ainda que o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado o entendimento de que a inobservância das regras do artigo 226 do CPP gera nulidade do ato de reconhecimento, a identificação do apelante, na espécie, não se sustenta de forma isolada neste único elemento.

Tal nulidade não contamina a ação penal quando a autoria delitiva é sustentada por outros elementos probatórios independentes e robustos, colhidos sob o crivo do contraditório.

No caso em apreço,
a identificação do apelante não se deu exclusivamente pelo reconhecimento fotográfico ou pessoal questionado
. Helder Pereira da Silva foi preso em flagrante, logo após a sequência de crimes, na posse direta dos instrumentos utilizados na prática do roubo (a arma de fogo e a motocicleta furtadas nos fatos anteriores), bem como, confessou a prática delitiva na fase extrajudicial, descrevendo a dinâmica dos eventos.

Esses detalhes são cruciais. A
motocicleta
descrita pela vítima (Honda NXR160 Bros, azul e branca) é exatamente o veículo que o apelante Helder Pereira da Silva furtou na Fazenda Vila Rica no dia anterior (Fato 02). Da mesma forma, a
arma de fogo
utilizada no roubo coincide com o armamento subtraído pelo réu na mesma propriedade rural (Fato 01).

Ademais, o reconhecimento foi ratificado em juízo, oportunidade em que a vítima confirmou, com segurança, ser o apelante o autor do delito.

Nesse cenário, aplica-se o
Enunciado Orientativo n. 29 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
deste Tribunal de Justiça:
“As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova.”

Ressalte-se que, mesmo diante da recente evolução jurisprudencial do STJ que busca conferir maior normatividade ao artigo 226 do CPP, a nulidade do reconhecimento não contamina a condenação quando a autoria é demonstrada por outros elementos de prova independentes e robustos (teoria da fonte independente).

No caso, a apreensão da
res furtiva
e da arma do crime em poder do apelante supre qualquer irregularidade formal do ato de reconhecimento, pois
constitui prova autônoma e suficiente para vincular o réu à autoria, independentemente da formalidade do reconhecimento visual pela vítima.

Aplica-se, aqui, a teoria da fonte independente, uma vez que o nexo causal entre a autoria e o fato restou estabelecido pelas circunstâncias da prisão em flagrante.

Portanto,
a condenação não se baseia exclusivamente em reconhecimento informal
,
mas em um conjunto probatório robusto que vincula o apelante aos instrumentos do crime (moto e arma) e o coloca na cena do delito
,
respaldando

a palavra da vítima, que possui especial relevância em crimes patrimoniais.

Diante deste cenário, entendo que a simples

NEGATIVA DE AUTORIA
por parte
do apelante
, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não basta para suplantar o arcabouço de elementos que, de maneira coesa e harmônica, comprova o evento criminoso atribuindo
ao apelante
.

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023).

Acresça-se que

faz-se
imperiosa manter a condenação pelo delito de
roubo majorado

“quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos.”
(TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo provas da materialidade e fundamentos suficientes quanto à autoria
do crime imputado

ao apelante
, tudo a confirmar a ocorrência das práticas delituosas, não há que se falar em absolvição ou ausência de provas, pois os depoimentos d
a vítima e testemunhas,
desde que uníssonos e harmônicos com as demais provas, são revestidos de validade.

Da majorante do repouso noturno (Fato 01)

A defesa requer o decote da causa de aumento do repouso noturno incidente sobre o furto do rifle, alegando que, no horário do crime (aproximadamente 22h00), ainda havia movimentação de pessoas na fazenda
, dessa forma, alegando ausência de provas do efetivo aproveitamento do repouso das vítimas.
O pleito defensivo não comporta acolhimento.

A
ratio
da majorante prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal reside na maior vulnerabilidade do patrimônio durante o período noturno, momento em que a vigilância da vítima é naturalmente reduzida ou inexistente, facilitando a execução do delito e dificultando sua descoberta imediata.

No caso dos autos, a prova oral demonstrou que o furto ocorreu em zona rural, por volta das 22h00. A vítima proprietária da arma, Luiz Marques da Costa, confirmou em juízo que
estava dormindo
em seu quarto no momento da subtração.
Não obstante, é imperioso salientar
que é
irrelevante o fato de as vítimas estarem, ou não, efetivamente dormindo no instante da subtração.

O fato de eventualmente existirem outras pessoas acordadas em outros locais da propriedade rural não afasta a incidência da majorante, pois a vigilância específica sobre o bem subtraído estava, de fato, reduzida pelo repouso da vítima direta. O critério para aplicação da causa de aumento é a precariedade da vigilância decorrente do horário noturno, o que restou plenamente configurado.

Além disso, o juízo sentenciante afastou a qualificadora do rompimento de obstáculo, desclassificando a conduta para furto simples. Assim, não há óbice legal à aplicação da referida causa de aumento, restando inaplicável a vedação imposta pelo Tema 1087 do STJ (que proíbe a majorante apenas nas hipóteses de furto qualificado). A exasperação deve ser mantida.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Sodalício:

“
(...) Para
a configuração da causa de aumento de pena prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal, basta que a conduta tenha ocorrido durante o período noturno, momento em que a vigilância da vítima é menos eficiente e seu patrimônio mais vulnerável (...).”
(N.U 1007556-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Gabinete 1 - Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/07/2025,
publicado
no DJE 29/07/2025)
.

Mantém-se, assim, a majorante.

Da detração penal

Por fim, a defesa pugna pela aplicação da detração penal (art. 387, § 2º, do CPP) para fins de fixação de regime inicial mais brando.

O pleito, contudo, é
inócuo
nesta fase processual.

O apelante foi condenado à pena total de
11 (onze) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão
. Encontra-se preso cautelarmente desde 09 de fevereiro de 2025. Até a data da sentença (julho de 2025), computava-se aproximadamente 5 (cinco) meses de prisão provisória.

Ao realizar a operação aritmética de detração, o saldo de pena remanescente permanece muito superior a 8 (oito) anos.

Nos termos do art. 33, § 2º, alínea 'a', do Código Penal, o condenado a pena superior a 8 anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado. Portanto, o tempo de prisão provisória não é suficiente para alterar o marco legal que impõe o regime mais gravoso.

Logo, a ausência de manifestação expressa sobre a detração na sentença não gerou prejuízo ao réu, devendo a progressão de regime ser analisada oportunamente pelo Juízo da Execução Penal, que possui a competência para somar todas as penas e avaliar os requisitos objetivos e subjetivos.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, quando a detração não for realizada pelo juízo da condenação ou não tiver o condão de alterar o regime prisional, a análise da matéria compete ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66 da Lei de Execuções Penais. Confira-se:

"A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, já que não aplicada pelo juiz sentenciante, a detração penal deverá ser pleiteada e analisada pelo juízo das execuções. 'As alterações trazidas pela Lei n. 12.736/2012 não afastaram a competência concorrente do Juízo das Execuções para a detração, nos termos do art. 66 da Lei n. 7.210/1984, sempre que o magistrado sentenciante não houver adotado tal providência'." (STJ -
AgRg
no
AREsp
2123492/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/10/2022,
DJe
28/10/2022).

Portanto, diante da impossibilidade de modificação do regime inicial neste momento, a análise definitiva da detração deve ser reservada à fase de execução da pena.

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto por Helder Pereira da Silva
,

mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026